Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0729569-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM PARTICIPACOES S.A, FERNANDO SALVADOR BAPTISTA AGRAVADO: MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente PREMIUM PARTICIPACOES S.A e ao seu sócio FERNANDO SALVADOR BAPTISTA a oportunidade de demonstrarem suas condições financeiras e, para tanto, deveriam apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Todavia, o prazo transcorreu sem a comprovação requerida. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento do preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA